Tribunal: TJSP
Processo: 1517181-71.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1517181-71.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que são interessados
MATHEUS DOS SANTOS JUSTINO e WESLLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA e
Embargante FELIPE REIS SANTANA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por FELIPE REIS SANTANA, qualificado nos autos, mantendo o acórdão
embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40534
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1517181-71.2019.8.26.0228/50000
EMBARGANTE: FELIPE REIS SANTANA
EMBARGADA...: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM.............: 19a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA)
Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento virtual e permanente de
29.01.2020, por votação unânime, NEGOU PROVIMENTO às Apelações
interpostas
por
MATHEUS
DOS
SANTOS
JUSTINO,
WESLLEY
RODRIGUES DE OLIVEIRA e FELIPE REIS SANTANA, qualificados nos
autos; e, DEU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para condenar
todos os réus também como incursos nas penas do art. 35, caput, c.c. art. 42 e
art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006, c.c. art. 65, I, do Código Penal, às
penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e, 1360 dias-multa, que, na forma do
art. 69, do Código Penal, resultou em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e,
2331 dias-multa, para FELIPE, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos (fls. 340/358 - dos autos principais).
Inconformado,
FELIPE
opôs
Embargos
de
Declaração,
tempestivamente, visando prequestionar a matéria, eis que “... a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
no crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 'caput' não deve
prosperar, uma vez que o parquet não trouxe nenhuma prova que
corroborasse a acusação. Não há o menor indício de que os acusados
dedicavam-se, com frequência ou não, à prática de tráfico de drogas. Não há
qualquer prova, ainda que tênue, que justifique a grave imputação feita pelo
Ministério Público ...” (fls. 01/03).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou
mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.
No caso, o Embargante visa “... prequestionar a divergência
jurisprudencial acerca da interpretação do art. 35, e seus parágrafos [para
que] ... seja mantido a absolvição deste crime ...”.
Contudo, a condenação do Embargante, quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas, se deu nos seguintes termos:
“... No caso, insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO contra a
r. sentença que absolveu os réus quanto ao crime de associação para o
tráfico de drogas, tendo constado da referida decisão:
'... Por fim, quanto à associação ao tráfico, mister a absolvição. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
jurisprudência ensina que para incidência no tipo penal em comento
é necessário o animus associativo de duas ou mais pessoas para o
cometimento de infrações, o ajuste prévio e duradouro com tal
finalidade. Exige-se o requisito da estabilidade e permanente. E
nada há nos autos neste sentido. Neste prisma: APELAÇÃO
CIMINAL. ART. 33, CAPUT E ART. 35 DA LEI 11343/06,
COMBINADOS COM O ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI
11343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL-
INCONFORMISMO DEFENSIVO. RELATIVAMENTO AO ART.
33,
'CAPUT'
DA
LEI
11343/06
ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE PROBATÓRIA POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO FRÁGIL. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA- PRINCÍPIO 'IN DUBIO
PRO REO'. RELATIVAMENTE AO ARTIGO 35 DA LEI 11343/06
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 'ANIMUS'
ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE. AUSÊNCIA DO REQUISITO ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Prevalecendo
dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas
robustas que comprovem a traficância do acusado, não havendo
certeza acerca da posse da substância entorpecente descrita na
denúncia, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao
princípio in dubio pro reo, sendo, portanto, razoável e prudente a
absolvição. De outra banda, conquanto a norma insculpida no art.
35 da Lei Antidrogas se refira à associação para a execução
reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para a caracterização do
tipo em comento, a reunião estável com fins permanentemente
ilícitos, sob pena de se punir a coautoria como se delito autônomo
fosse. Logo, não comprovada a estabilidade da associação, a
absolvição por este crime é imperativa. (TJ/RJ. Apel.
n. 02658878520138190001, d. 19.02.2015) ...' (fls. 215/216).
No caso, respeitado o entendimento constante da r. sentença, o
crime de associação para o tráfico restou devidamente configurado, sendo
que as circunstâncias do caso concreto apontam, suficientemente, a
constância da união de vontades entre os acusados, voltada para o crime
de tráfico de drogas, mormente porque, em que pese não tenha havido
delação anônima ou investigação prévia, a quantidade e variedade de
drogas apreendidas, além das anotações de tráfico e presença de rádios
comunicadores, cada um com atuação própria, com divisão de tarefas,
indicam seguramente que integram a associação no sentido legal ...”
(fls. 347/348 dos autos principais)
Assim, como se constata, o v. acórdão fundamentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
devidamente a condenação do Embargante também pelo crime de associação
para o tráfico de drogas, não sendo, portanto, caso de acolhimento de sua
pretensão, uma vez que o v. acórdão não padece de qualquer vício que
justifique declaração.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo
Embargante, portanto, constata-se o seus manifestos interesses em reabrir a
discussão sobre a tese tratada na Apelação Criminal, que foi devidamente
rechaçada pelo acórdão embargado, como buscando eternizá-la, o que se
mostra defeso nos limites deste "recurso".
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por FELIPE
REIS SANTANA, qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado em
todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)